Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-45.2016.8.26.0281
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA RURAL - JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DO REFERIDO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Justa indenização, corretamente fixada, nos termos do laudo pericial oficial, fundamentado, mediante a adoção do método comparativo direto de dados de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA RURAL - JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DO REFERIDO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Justa indenização, corretamente fixada, nos termos do laudo pericial oficial, fundamentado, mediante a adoção do método comparativo direto de dados de mercado e pesquisa de áreas imobiliárias. 2. Prevalência dos valores indicados na prova pericial, produzida durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Inovação recursal da parte autora, ao postular a análise do valor da justa indenização. com fundamento em critérios divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA). 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos dos artigos 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 e 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de constituição de servidão administrativa, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.